Tribunal: TJDFT
Processo: 0749259-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749259-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVALDO MARTINS ALVES FILHO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIVALDO MARTINS ALVES FILHO contra a decisão de ID 217445922, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0719850-36.2024.8.07.0018 ajuizada em face de IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: A tutela provisória de urgência, requerida pela parte autora, em caráter liminar, deve ser indeferida. Ao menos neste momento processual, não há elementos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado pela parte autora, ante a ausência de indícios de ilegalidade na decisão administrativa que determinou a restituição de valores. A alegação de violação do contraditório e ampla defesa não ostenta qualquer razoabilidade. A própria parte autora reconhece que apresentou defesa administrativa no processo administrativo, o que implica exercício do contraditório. Não existe "procedimento administrativo próprio especial" para tal situação. No caso, houve processo administrativo e a parte autora teve a oportunidade de se manifestar e o fez, mas a defesa foi rejeitada. Inexiste violação ao contraditório. No caso, foi constatado pagamentos indevidos por erro operacional. O erro operacional, conforme precedente vinculante, tese firmada no tema 1009 do STJ, implica devolução. Portanto, pagamentos indevidos por erro administrativo, como neste caso, estão sujeitos a devolução. No caso, o servidor tinha plena consciência do erro e podia constatar o pagamento indevido, justamente porque recebia os proventos acima dos limites legais. De qualquer modo, eventual boa-fé objetiva deverá ser comprovada em dilação probatória, conforme referido enunciado. Neste momento, prevalece a presunção de legitimidade e veracidade da decisão administrativa que determinou a restituição e devolução dos valores. Tal presunção, embora relativa, somente poderá ser desqualificada por prova robusta em sentido contrário. Ao contrário do que alega o autor, a decisão administrativa está devidamente motivada. Não há qualquer vício de motivação. Os motivos determinantes estão expostos na decisão. Se não há vício na motivação, não há que se cogitar em ilegalidade passível de controle judicial. As razões expostas na decisão que indeferiu a defesa evidenciam a legitimidade do ato: "A Diretoria de Conformidade da Folha de Pagamento (DICOP), por meio de análises na folha de pagamento, Fichas Financeiras (137049277 e 140713145), identificou a ausência do desconto do redutor de teto unificado para o servidor VIVALDO MARTINS ALVES FILHO, CPF: 003.292.151-91. Os valores do teto constitucional estão fixados em R$ 39.293,32, até 31/03/2023; R$ 41.650,92, no período de 01/04/2023 a 31/01/2024; R$ 44.008,52, de 01/02/2024 a 31/01/2025; e R$ 46.366,19, a partir de 01/02/2025 (valores aprovados pela Lei no 14.520/2023). A apuração da irregularidade decorreu de análise do conteúdo apresentado nas planilhas de análise técnica de apuração do teto remuneratório (139938333), (139939273), imputadas à Administração Pública, . A inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa não ocorreu na medida em que a Recorrente protocolou a peça de Defesa sob análise, e o peticionário, embora tenha amplo acesso ao processo, não se desincumbiu de promover a apuração, e demonstração cabal, da suposta irregularidade na devolução de valores, quando poderia inclusive, proceder a análise das Planilhas (139938333), (139939273), e Fichas Financeiras (137049277), (140713145), do servidor inativo, enviadas ao IprevDF pela Secretaria de Economia, e às quais tem acesso e que foram repassadas ao recorrente por e-mail enviados nas datas de 29/07/2024 e 30/07/2024". Isto posto e, ante a ausência de probabilidade no direito alegado, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Recolha-se as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, retornem. (g.n.) Nas razões recursais, o agravante esclarece que sem qualquer tipo de notificação/intimação prévia para manifestação e/ou defesa, em 29/07/2024, foi surpreendido com a deliberação unilateral do IPREV/DF, via OFÍCIO no 165/2024 (ID no 217339540), que determinou a restituição aos cofres públicos do valor atualizado de R$ 81.994,80 (oitenta e um mil, novecentos e noventa e quatro mil reais e oitenta centavos), com base numa suposta “ausência do desconto redutor de teto unificado“. Sustenta que objeto da lide decorre da inobservância aos parâmetros legais na implementação da norma, conquanto apresentados cálculos complexos, contraditórios e equivocados, cujas bases não foram justificadas por meio de documentos prévios e precisos (nota técnica ou parecer jurídico), ao contrário, tão somente, registrados como “inconsistência sistêmica” (ID. no 217343254 – Pág. 53), ao invés de suscitado “erro operacional” (ID. no 217339542. Alega incongruência quanto aos valores cobrados por “deliberação unilateral” do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF (Ofício no 165/2024 –IPREV) para efetuar a restituição aos cofres públicos do valor de R$ 81.994,80 (oitenta e um mil, novecentos e noventa e quatro mil reais e oitenta centavos) com base na suposta “ausência do desconto redutor de teto unificado”, posteriormente alterado (Ofício no 166/2024 –IPREV) para R$ 85.977,75 (oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), ambos sem qualquer planilha discriminativa. Afirma, ainda, que houve adulteração do conteúdo da deliberação imposta pelo órgão distrital, sob o único e exclusivo propósito de “justificar” as medidas administrativas, sem o devido enfrentamento das razões de defesa e decisões judiciais favoráveis aplicadas em casos análogos até o presente momento. Defende que o dever de restituição aos cofres públicos Nesse sentido, diante da iminência de descontos determinados em folha de pagamento a partir de novembro/2024, fundamenta-se o pedido em sede de tutela de urgência para que haja a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo (ordem de desconto) a ser promovido pela Gerência Administrativa e Financeira – GEAFI em face do Agravante, a título de restituição ao erário, bem como de qualquer penalidade pecuniária oriunda do Processo Administrativo – SEI no 04044-00001354-2024-83. Preparo recolhido – Id. 66363969. Em decisão de Id. 66624394, indeferi a tutela antecipada. Petição protocolada sob o Id. 66671820, requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que o banco apelante peticionou nos autos nesse sentido. (Id. 66671820) Sobre o assunto, colaciono julgados que demonstram o entendimento pacificado desta eg. Segunda Turma Cível. Confira-se. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709258-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA, WILLIAM MASSAO KORESSAWA AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA, LUZINETE FERREIRA FARIAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por WILLIAM MASSAO KORESSAWA e ANTÔNIA FRANCISCA KORESSAWA contra a decisão ID origem 185628169 ? integrada pela decisão ID origem 188717840 ?, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702703-98.2022.8.07.0007, requerida em face de PATRICIA FERREIRA e LUZINETE FERREIRA FARIAS, ora agravadas. Na decisão ID 57190474, não conheci o requerimento de tutela de urgência recursal e consignei que análise da admissibilidade do recurso quanto aos pedidos de mérito será realizada no momento oportuno. Ato contínuo, os agravantes peticionaram requerendo a homologação da desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil-CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, verifiquei que o agravante advoga em causa própria e que a agravante juntou procuração lhe outorgando poderes especiais (ID 116078641), consoante preceitua o art. 105 do CPC, não tendo sido localizada a revogação da outorga. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA deste Agravo de Instrumento. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. Renato Rodovalho Scussel- Desembargador Relator [grifou-se] Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Álvaro Ciarlini Autos no0701628-72.2023.8.07.0012 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Adão Gomes da Mota Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Adão Gomes da Mota contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos dos artigos 330, inc. IV, e 485 incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil. O recorrente alega que celebrou transação com a parte adversa, apesar de não ter havido a juntada do instrumento assinado referente ao negócio jurídico aludido, e formulou requerimentos cumulados nos seguintes termos (Id. 54571939): a. REQUER, a juntada do comprovante de quitação da dívida, e a homologação do acordo, mesmo sem minuta, para evitar custas finais processuais; b. ALTERNATIVAMENTE, desistência do processo e/ou recursos pendentes de julgamento devido a perda de objeto; c. Expedição de alvará, dos valores consignados em juízo vinculado ao presente feito, devendo a escrivania certificar a existência de valores vinculado ao presente feito. Caso o processo já tenha tido trânsito em julgado do feito, diante do FATO SUPERVENIENTE (quitação de dívida), REQUER, da mesma forma, a expedição de alvará dos valores consignados em juízo, em favor da parte Autora. a. Se os valores forem levantados pelo Banco, nos deparamos com o enriquecimento sem causa (enriquecimento ilícito), pois, conforme dito, não existe débito entre Requerente e Requerido.? É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Este Egrégio Tribunal de Justiça deve prestar a atividade jurisdicional, no presente caso, por meio do próprio julgamento do recurso. Os demais requerimentos dizem respeito a diligências e desdobramentos posteriores ao trânsito em julgado e ao retorno dos autos à 1a instância. Em outras palavras, é atribuição do Juízo singular avaliar os demais requerimentos em momento oportuno. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente, em relação ao presente recurso, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador Álvaro Ciarlini Relator [grifou-se] Assim, com fundamento no art. 998, caput, do CPC e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência desta Apelação Cível. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, baixem os autos ao Juízo Singular. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator